Tribunal: TJES
Processo: 5010910-09.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010910-09.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MATEUS FELICIANO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010910-09.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

EMBARGANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO:
MATEUS FELICIANO DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO CHAVES JOAO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora
: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS A PARTIR DO JULGAMENTO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE PRIVILÉGIOS À FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. Trata-se de Embargo de Declaração opostos pelo recorrente em face do Acórdão proferido, alegando, em apartada síntese, a tempestividade dos embargos, vez que o ente não foi intimado pessoalmente para tomar ciência do acórdão. No mérito, aponta a existência de omissão no acórdão, ante a alegação de impossibilidade de transferência da responsabilidade no presente caso.

2. Inicialmente, cumpre destacar que, conforme previsão do Enunciado nº 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais - FONAJE, “o prazo para recorrer da decisão de turma recursal fluirá da data de julgamento”. Ou seja, o prazo recursal não deflui da juntada do acórdão aos autos, e sim do julgamento, fato este que dispensa a intimação para ciência do resultado do julgamento.

3. Destarte, considerando-se que o ente foi devidamente intimado da publicação da pauta de sessão e julgamento, publicada no E-DIÁRIO EDIÇÃO Nº 7023 quanto a realização da 10ª Sessão Virtual da 2ª Turma Recursal. O voto foi juntado nos autos em 26/11/2024. Ato contínuo, decorrido o prazo legal sem manifestação, foi certificado o trânsito em julgado na data de 19/12/2024, e remetidos os autos ao primeiro grau.

4. Saliento que o prazo recursal para as partes no julgamento de Recursos junto às Turmas Recursais, sem qualquer privilégio, é contado a partir da data do julgamento, eis que o acórdão é disponibilizado no mesmo dia em que o recurso é julgado. Ambas as partes, inclusive, têm inequívoca ciência de tal circunstância, eis que consta da publicação do processo em pauta. Não havendo qualquer obrigação legal de intimação eletrônica pessoal da simples juntada do resultado do julgamento. Compete à parte interessada entrar na aba do processo e se inteirar do resultado.

5. A lei 12.153/09, em seu art. 7º, veda expressamente qualquer tipo de privilégio processual para a Fazenda Pública para fins de contagem de prazos processuais, como agora pretende, vejamos: Art. 7º Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

6. Vale mencionar, ainda, que a Suprema Corte já consolidou o entendimento acerca da questão, em relação ao Juizado Especial Federal: Tema 549 - Obrigatoriedade de intimação pessoal de procuradores federais no âmbito dos Juizados Especiais Federais. Tese: A prerrogativa processual da Fazenda Pública Federal de receber intimações pessoais, nos termos do art. 17 da Lei 10.910/2004, não tem aplicação no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais Federais.

7. Com efeito, não há que se falar em omissão quando, em verdade, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento do juízo, na medida em que se ataca o próprio mérito da questão.

8.
Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)